Tribunal: TJDFT
Processo: 0712318-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RÉU SOLTO. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. A realização da audiência por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real possui previsão legislativa disposta no artigo 185, do Código de Processo Penal, além de regulamentação pelo CNJ e demais tribunais de justiça, de forma que produz iguais efeitos e assegura idênticas garantias à defesa, como ocorre no ato praticado de forma presencial.